Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CRIME DEAMEAÇA.AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO SUPERIOR AO DEVIDO. REDUÇÃO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, a 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial semiaberto.

2. Em suas razões recursais, o réu pede sua absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo e por ausência de provas. Subsidiariamente, pede a revisão da pena.

3. As declarações da vítima e da testemunha são seguras e harmônicas em demonstrar que o réu ameaçou a vítima de causar-lhes mal injusto e grave, ao afirmar que era “matador de polícia” e que não tinha medo de polícia e “Polícia comigo é na bala!”, sendo infundado o pedido de absolvição por insuficiência de provas. Apesar de o réu ter negado a autoria dos fatos, essa versão se encontra isolada nos autos.

4. Desse modo, deve ser mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 147 do CP.

5. Quanto à dosimetria, decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente na fixação da pena-base. O delito de ameaça possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 1 mês e 6 meses. Logo, o aumento da pena poderia ser na ordem de 22 dias, em razão da única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes em razão da condenação transitada em julgado nos autos 0005328-38.2020080.07.0001). Assim, como a pena-base foi elevada em apenas 15 (quinze) dias de detenção, não merece reparo.

6. No que tange ao percentual do aumento pela agravante, a fração de 1/6 da pena-base tem sido usada pela jurisprudência, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (AgRg no HC 648127 / SP 2021/0058216-0 RELATORA Ministra LAURITA VAZ (1120). Deste modo, sobre a pena-base de 1 mês e 15 dias de detenção, o agravamento deveria ser de 7 dias, razão pela qual merece reparo a sentença neste ponto. Por último, ausentes causas de aumento e de diminuição, estabelece-se a pena definitiva fixada em 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção. A reincidência impede a fixação de regime mais brando que o semiaberto.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reduzir a pena de 2 (dois) meses para 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mantidos os demais termos da r. sentença.

8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.